Tribunal: TJDFT
Processo: 0163125-58.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO PROLATOR DO ACORDÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II E III, DO CPC. VINCULAÇÃO DAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS AO DECIDIDO PELO STF. RE 661.702. TEMA 546. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS (TRANSPORTE PIRATA). MULTA COM BASE NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. Não há contradição no acórdão embargado, fundamentado no Recurso Extraordinário no RE 661.702, que decidiu o Tema 546 de repercussão geral, fixando a seguinte tese: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
4. Inaplicável ao caso em questão o entendimento do acórdão n. 1270552, da 2a Turma Cível do TJDFT, mencionado pelo embargante, haja vista a decisão vinculante do STF, a qual prevalece sobre os demais entendimentos firmados, não havendo que falar na possibilidade de interpretação diversa a não ser aquela da Suprema Corte.
5. No mais, o recurso eleito não se presta à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Ademais, a decisão do STF tem efeito vinculante, nos termos do art. 1.040, inciso III, do CPC, cabendo apenas à suprema corte sua eventual revisão.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.